Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. PROVA NOVA. GRAVAÇÕES DA GENITORA DA VÍTIMA NÃO SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com o objetivo de rescindir decisão condenatória na qual o requerente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, conforme art. 217-A c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, a uma pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória revela-se contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; e (ii) verificar se a prova apresentada pelo requerente pode ser considerada "nova prova" para os fins previstos no inciso III do art. 621 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal é uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento.
6. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação em hipóteses expressamente previstas na legislação.
7. A ausência de justificação criminal para o escrutínio da suposta "nova prova" apresentada pelo requerente obsta a revisão da decisão condenatória, uma vez que o elemento probatório não foi produzido judicialmente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
8. De qualquer modo, o teor das gravações demonstra apenas uma nova interpretação particular da genitora da vítima acerca dos fatos, sem admissão de ter mentido em juízo ou induzido a filha a fantasiar os fatos.
9. O pedido revisional está amparado unicamente na contrariedade da defesa em relação à valoração das provas e análise dos fatos, não tendo havido apresentação de prova nova pré-constituída apta a indicar eventual injustiça na decisão. De igual modo não restou comprovado que a decisão condenatória foi contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido revisional improcedente.